Tribunal: TJMT
Processo: 0009615-70.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009615-70.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO DA SILVA - CPF: 818.201.191-49 (APELANTE), JAIANE SANTANA DA SILVA - CPF: 049.168.201-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

AGNALDO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AGNALDO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 9615-70.2017.8.11.0055

– cód. 241491, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 115634972, pugnando pela
absolvição

do crime de ameaça, firme na tese de
insuficiência probatória
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 115634977, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando seja o recurso desprovido.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 117597989, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo incólume o r.
decisum
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta de julgamento, e da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
AGNALDO DA SILVA
foi denunciado e condenado pelo cometimento do crime previsto no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, porque no dia
25/12/2015
, por volta das 23h00, no estabelecimento comercial “Dod’s”, localizado em frente à “Praça da Bíblia”, na cidade de Tangará da Serra-MT, com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares, ameaçou
Jaiane Santana da Silva
, sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Segundo a exordial acusatória, na mesma data, em momento posterior, na residência dos genitores da ofendida, situada na Rua 05, no. 1415, Res. Mané Garrincha, o ora apelante, prevalecendo das relações domésticas, ameaçou
novamente
sua ex-convivente
Jaiane Santana da Silva
, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

De acordo com a denúncia, o acusado e a vítima conviveram por aproximadamente 05 (cinco) anos, sendo que, na data fatídica, quando já estavam separados, a vítima se encontrava no local de trabalho, localizado em frente à “Praça da Bíblia”, lugar também em que o denunciado laborava como taxista, sendo o seu ponto de táxi em frente ao aludido estabelecimento comercial.

Apurou-se que em determinado momento o acusado visualizou a vítima conversando com um cliente, oportunidade em que, motivado pelo ciúme, dirigiu-se até sua ex-companheira e a ameaçou de morte. Posteriormente, o recorrente foi à residência dos genitores da vítima e, em posse de uma arma de fogo, ameaçou-a dizendo à sua genitora para ir buscá-la, para não ter que chorar depois no caixão de
Jaiane
, fato em seguida noticiado à vítima. [Denúncia, ID 115634452, p. 1-2]

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta inexistência de provas

bastantes a atribuir a prática do crime de ameaça ao recorrente, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

A
prova da existência

do delito
de ameaça praticado em face
da vítima
Jaiane Santana da Silva
ressai da portaria de instauração de inquérito policial de ID 115634463 – Pág. 2, do boletim de ocorrência visto no ID 115634463 - Pág. 6, termo de representação criminal de ID 115636463 - Pág. 7 e do pedido de providências protetivas de ID 115634463 – Pág.8-9, além dos depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
, conquanto o apelante a tenha negado em seu interrogatório realizado sob o crivo do contraditório, não se descuida que em ambas as oportunidades em que foi ouvido confirmou ter ido até o local de trabalho da ofendida, em razão das provocações dela e de outro indivíduo que estava em sua companhia; bem como ter se deslocado até a residência dos genitores da sua ex-companheira na data do fato, porém, dizendo que o fez com o intuito de que os pais de
Jaiane
interrompessem aquelas provocações da filha. (Relatório de mídia de ID 115635955).

De outro norte, as declarações da vítima
Jaiane Santana da Silva
,
tanto na fase inquisitorial como em juízo (ID 115634463 – Pág. 18 e Relatório de mídia de ID 115635955), são firmes e coerentes no sentido de que na data do fato estava trabalhando na sorveteria “Dod’s”, quando o acusado começou a passar em frente ao estabelecimento comercial, no momento em que estava na companhia de um rapaz. Neste instante, o réu começou a falar em voz alta na frente dos clientes, inclusive seu patrão solicitou que fosse embora, visto que aquela situação estava espantando a clientela. Nesse ínterim,
AGNALDO
lhe ameaçou de morte, dizendo que se ela não fosse embora, iria lhe matar.

Posteriormente, o réu deslocou-se até a residência dos pais da vítima, oportunidade em que novamente a ameaçou dizendo que se não retornasse para casa, sua genitora iria chorar no caixão. Sua mãe lhe telefonou e contou sobre a ameaça de morte e assim retornou para casa.

O acervo probatório também contempla os relatos judiciais dos genitores da vítima
Josemildo Sebastião da Silva
e
Claudemira Santana da Silva
,
os quais são uníssonos em declarar que o acusado esteve na residência deles e disse que estava com uma arma de fogo, contudo, não visualizaram o artefato na sua posse, apenas avistaram o réu com um objeto nas mãos. A mãe da vítima ainda afirmou que o acusado ameaçou dizendo que caso não buscasse
Jaiane
no local de trabalho, iria chorar no caixão a morte da filha.

Diante de tais circunstâncias, não há como afastar a ocorrência do delito de ameaça imputado, com segurança, ao réu, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi

STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Por sinal, na hipótese dos autos, o relato da ofendida se manteve harmônico, coerente e fidedigno, inclusive, corroborado por outras provas judicializadas, e, ainda que parcialmente, com as declarações do réu, devendo prevalecer, portanto, sobre a teimosa e
isolada
inadmissão da autoria pela defesa.

Ademais, em que pese a fugaz tentativa do apelante em afastar a prática delituosa, é certo que deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa da vítima, sendo crível que as ameaças perpetradas foram suficientes para incutir real temor na ofendida, tanto que procurou a Polícia, registrou boletim de ocorrência e representou criminalmente contra o ex-companheiro.

Em casos análogos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
AMEAÇA
– VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.”
(TJMT N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática pelo ora apelante do crime de ameaça narrado na denúncia se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, não havendo falar em absolvição.

Mantenho, pois, incólume a r. sentença condenatória.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
AGNALDO DA SILVA
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
9615-70.2017.811.0055

– cód. 241491.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022